Tribunal: TJES
Processo: 5001411-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: SALVANELO SILVINO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001411-96.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: SALVANELO SILVINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIMONE HENRIQUES PARREIRA - ES9375
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO - ES19876

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Comarca de Santa Teresa (evento nº 562969), que, nos autos da ação ordinária proposta em seu desfavor por
SALVANELO SILVINO
, concedeu a tutela urgência pretendida, inaudita altera parte, para que a parte requerida suspenda a cobrança dos valores referentes ao débito adquirido por meio do Contrato de Crédito Rural, bem como suspender todo e qualquer ato expropriatório em relação aos bens do requerente/devedor, e ainda se abster de inscrever o nome do autor e de seus avalistas/fiadores nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (evento nº 562901), o banco agravante alega, em síntese, que
(i)
“salta aos olhos o fato de que o Requerente pugna pela renegociação de uma operação de crédito rural, com base na Lei 13.606/2018, quando é possível constatar que a operação de crédito firmada entre o Banco Agravante e o Agravado se trata, na verdade, de uma Cédula de Crédito Bancário” (fl. 05);
(ii)
“o agravado não comprovou a impossibilidade de pagamento da dívida nos moldes do Manual de Crédito Rural” (fl. 05);
(iii)
o laudo técnico apresentado pelo agravado “foi elaborado de forma unilateral pelo Engenheiro Agrônomo Fabrício José Tonini, e, dentre outros aspectos, não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto” (fl. 06);
(iv
) “no que diz respeito ao art. 36 da Lei 13.606/18, tem-se que tal preceito se trata de norma de caráter dispositivo, não sendo apta a gerar qualquer obrigatoriedade de renegociação por parte do banco agravante” (fl. 07); e que
(v)
“conforme entendimento do STJ, os riscos de baixa produtividade da produção agrícola em razão da má condição climática são inerentes à atividade agrícola, não sendo aplicável a teoria da imprevisão, no caso, para afastar a mora” (fl. 09).

Decisão proferida no evento nº 568230, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco agravante.

Agravo interno interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, no evento nº 622818.

Embora devidamente intimada para tanto, a parte recorrida deixou de ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no evento nº 687535.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o em. Relator.

Acompanho o entendimento constante do voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Comarca de Santa Teresa (evento nº 562969), que, nos autos da ação ordinária proposta em seu desfavor por
SALVANELO SILVINO
, concedeu a tutela urgência pretendida, inaudita altera parte, para que a parte requerida suspenda a cobrança dos valores referentes ao débito adquirido por meio do Contrato de Crédito Rural, bem como suspender todo e qualquer ato expropriatório em relação aos bens do requerente/devedor, e ainda se abster de inscrever o nome do autor e de seus avalistas/fiadores nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (evento nº 562901), o banco agravante alega, em síntese, que
(i)
“salta aos olhos o fato de que o Requerente pugna pela renegociação de uma operação de crédito rural, com base na Lei 13.606/2018, quando é possível constatar que a operação de crédito firmada entre o Banco Agravante e o Agravado se trata, na verdade, de uma Cédula de Crédito Bancário” (fl. 05);
(ii)
“o agravado não comprovou a impossibilidade de pagamento da dívida nos moldes do Manual de Crédito Rural” (fl. 05);
(iii)
o laudo técnico apresentado pelo agravado “foi elaborado de forma unilateral pelo Engenheiro Agrônomo Fabrício José Tonini, e, dentre outros aspectos, não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto” (fl. 06);
(iv
) “no que diz respeito ao art. 36 da Lei 13.606/18, tem-se que tal preceito se trata de norma de caráter dispositivo, não sendo apta a gerar qualquer obrigatoriedade de renegociação por parte do banco agravante” (fl. 07); e que
(v)
“conforme entendimento do STJ, os riscos de baixa produtividade da produção agrícola em razão da má condição climática são inerentes à atividade agrícola, não sendo aplicável a teoria da imprevisão, no caso, para afastar a mora” (fl. 09).

Decisão proferida no evento nº 568230, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco agravante.

Agravo interno interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, no evento nº 622818.

O agravado ajuizou ação originária em desfavor do agravante pleiteando a renegociação da operação de crédito rural, na forma estabelecida pela Lei nº 13.606/2018, porque é produtor rural e a lavoura financiada foi totalmente perdida por fatores climáticos (forte seca).

O título representativo da dívida rural discutida nos autos originários encontra-se colacionado no evento nº 562972 – Cédula de Crédito Bancário nº 56918/1 –, contratada em 2012 e com vencimento em 2022, ou seja, passível de negociação segundo os preceitos da Lei nº 13.606/2018, cujo artigo 36 alberga as operações efetivadas até 31/12/2016
1
.

O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula 298). Ocorre que, por óbvio, esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira se todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado.

Para comprovar os aludidos requisitos, o autor-agravado colacionou à petição inicial o seu requerimento administrativo (fl. 03, do evento nº 562977), o contrato de abertura de crédito rural já referenciado, o laudo subscrito por profissional habilitado noticiando a perda de aproximadamente 80% (oitenta por cento) da safra de café (fl. 04, do evento nº 562977) e o estado de calamidade pública que assolou a região em que se encontra a lavoura (evento nº 562971).

No caso dos autos, em que pese a prolação da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, a análise mais detida da documentação colacionada ao presente instrumento conduz a entendimento diverso.

Isso porque, na forma do artigo 3º, da Resolução BACEN nº 4.660/2018, norma que regulamenta o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, a possibilidade de prorrogação das dívidas rurais com base em seu preceitos limita-se às situações de estado de emergência ou calamidade pública decretados até 18/04/2018,
in verbis
:

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Na hipótese dos autos, contudo, a parte autora, ora agravada, embasa seu pleito de renegociação em declaração de situação de emergência datada de 03/10/2019 (fls. 01/03, do evento nº 562971), ou seja, em data não abarcada pela Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Desse modo, não identificados os requisitos necessários ao pleito de renegociação do crédito estampado na Cédula de Crédito Bancário nº 56918/1, deve ser reformada a r. decisão ora recorrida.

Nesse mesmo sentido já posicionou-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DÍVIDA AGRÁRIA. SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 36, da Lei nº 13.606/2008: É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: (...) II. Na hipótese, verificou-se não restarem cumpridos outros requisitos inseridos no mesmo artigo para os fins de atender ao pedido de tutela de urgência vindicado pelo Recorrente, no sentido de que se suspenda a exigibilidade dos Contratos de Crédito Rural em questão. III . Isso porque, os Contratos anexados aos autos, registrados sob o nº 215.307.649; nº 40/03313-9 e nº 40/03169-1, restaram firmados, respectivamente, em 21/12/2017, 10/11/2017 e 03/05/2017, consoante se verifica de fls. 58 e fl. 61, de modo que as dívidas representadas por estes Instrumentos Contratuais, ao menos em um juízo primário de cognição, não se afiguram abarcados pelo comando legal que impõe às Instituições Bancárias a renegociação de dívidas proveniente de operações de crédito rural de custeio e investimento. VI. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000214, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ALONGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS REQUISITOS DE MÉRITO E NÃO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA ANÁLISE DO CASO CONCRETO RECURSO PROVIDO. 1. Eventual comprovação do preenchimento dos requisitos para o provimento do pedido de alongamento da dívida rural não é questão afeta ao juízo de admissibilidade da petição inicial, mas sim ao juízo de mérito da pretensão formulada, de modo que é forçoso concluir pela inadequação da determinação de emenda da petição inicial promovida pelo juízo a quo. 2. Em cumprimento ao verbete sumular nº 298 do STJ ( o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei ), a instituição financeira não pode negar o pedido de alongamento da dívida rural, desde que formulado nos termos da lei, ou seja, desde que presentes os requisitos legais para tanto. Assim, se o produtor rural pleiteia o alongamento rural nos termos da lei ou seja, preenchendo os requisitos legais não cabe ao banco indeferi-lo. 3. Neste caso concreto não foi comprovado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de alongamento da dívida com fulcro na Resolução nº 4522/2016 do CMN, que regulamenta a Lei nº 13.606/2018. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000131, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de natureza antecipada formulado na inicial. Apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: [...]

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – DÍVIDA AGRÁRIA – LEI FEDERAL Nº 13.606/2018 – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula 298). Ocorre que, por óbvio, esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira se todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado.

2.
Na forma do artigo 3º, da Resolução BACEN nº 4.660/2018, norma que regulamenta o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, a possibilidade de prorrogação das dívidas rurais com base em seu preceitos limita-se às situações de estado de emergência ou calamidade pública decretados até 18/04/2018.

3.
Na hipótese dos autos, contudo, a parte autora, ora agravada, embasa seu pleito de renegociação em declaração de situação de emergência datada de 03/10/2019 (fls. 01/03, do evento nº 562971), ou seja, em data não abarcada pela Resolução BACEN nº 4.660/2018.

4
.

Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Indeferimento do pedido de tutela provisória de natureza antecipada. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.